Tribunal: STF
Processo: RE 1279502
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “Processual Civil e Administrativo. Remessa oficial e apelações, a primeira, pela autarquia federal e, a segunda, pelo município-réu, a desafiar sentença que, em ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o réu a ressarcir à autarquia federal os vencimentos pagos ao servidor José Bezerra Filho, no período de março de 2009 a janeiro de 2010, devidamente corrigidos e acrescidos de juros, calculados na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 1. Consoante o édito recorrido, restou inconteste que a autarquia federal cedeu servidor de seu quadro ao Município de Santa Cruz, pelo período de um ano, entre 26 de novembro de 2003 a 20 de janeiro de 2010, a fim de exercer cargo em comissão naquela municipalidade, de acordo com o permissivo da Portaria 1.836, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no DOU 230, de 26 de novembro de 2003, id. 394646, não tendo ressarcido a autora pelo pagamento das remunerações do aludido servidor, reconhecendo o direito da parte autora aos valores pleiteados, no período entre março de 2009 a janeiro de 2010, em razão da prescrição quinquenal, tendo em vista que a demanda foi ajuizada em 25 de março de 2014. 2. Inicialmente, rejeitam-se as preliminares arguidas pelo município réu, ora apelante, quais sejam impossibilidade jurídica do pedido, ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, eis que é fato incontroverso a discussão acerca da responsabilidade do cessionário pelo ressarcimento à autarquia federal dos vencimentos pagos ao servidor José Bezerra Filho no período de março de 2009 a janeiro de 2010, cedidos àquela edilidade, reconhecido pelo próprio demandado, estando o sujeito passivo da relação, perfeitamente identificado e perfeitamente admissível o manejo de ação judicial, em caso de descumprimento espontâneo. 3. Cotejando os elementos documentais com as razões de decidir, comunga-se do entendimento do juízo do primeiro grau, pelo que adotam-se, como razões de decidir, os seus termos, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a denominada motivação referenciada, ou per relationem, não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais, a exemplo do decidido no AI 855829Ag/RJ, min. Rosa Weber, julgado em 20 de novembro de 2012. 4. Eis os trechos da sentença: (...) Em virtude da repetição de demandas de natureza semelhante, o Egrégio Tribunal Superior de Justiça sumulou entendimento sobre a questão da dedução de pretensão para obter prestações de trato sucessivo contra a Fazenda Pública: "Súmula 85. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação." (grifo acrescido)(...)Extrai-se do enunciado da súmula mencionada anteriormente que a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, salvo quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, ocasião em que enseja a prescrição do próprio fundo de direito. In casu, a despeito de a UFRN ter cedido seu servidor ao Município de Santa Cruz pelo período de 1 (um) ano, por força da Portaria nº 1.836, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no DOU nº 230, de 26 de novembro de 2003 (documento nº 4058400.394646), é incontroverso que tal cessão perdurou de fato até janeiro de 2010. Nota-se, assim, que a situação irregular que passou a existir após o decurso do prazo estabelecido formalmente para a cessão perdurou durante todo o período noticiado, cessando apenas em janeiro de 2010. Embora o demandado tenha adotado como tese de defesa a possibilidade de compensação de valores decorrente de suposta permuta de cessões entre servidores da autora e do réu, esse fato não chegou a ser comprovado nos autos, nem foi objeto de reconvenção, de modo que não será considerado para a solução do litígio. Por outro lado, nada obsta que o demandado faça uso das vias adequada para, da mesma forma, buscar eventual ressarcimento que porventura considere necessário. Assim sendo, considerando a ocorrência da prescrição das parcelas que antecedem os cinco anos do ajuizamento da presente demanda, proposta em 25 de março de 2014, a autora tem direito ao ressarcimento dos valores decorrentes da cessão irregular do servidor apenas no período de março de 2009 a janeiro de 2010, mês este em que o referido servidor foi devolvido à UFRN. 5. Preliminares rejeitadas, apelações e remessa oficial improvidas”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, § 5º, da CF. 
    O recurso não merece acolhimento. Isso porque, ao contrário do que alegado pela parte recorrente nas razões de recurso extraordinário, a decisão do Tribunal de origem está alinhada com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de tema com repercussão geral reconhecida. Na oportunidade, o Tribunal decidiu que a imprescritibilidade a que se refere o art. 37, § 5º, da CF diz respeito a ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos praticados por qualquer agente, servidor ou não, tipificados como ilícitos de improbidade administrativa ou como ilícitos penais (RE 669.069-RG, Rel. Min. Teori Zavascki - Tema 666). Veja-se, nesse sentido, a ementa do referido julgado (Tema 666): 
    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO.
    1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.
    2. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator